Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMISSÃO VINCULADA A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO BEM – PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do nos termos do artigo 485, I do CPC c/c artigo51, caput, da Lei no 9.099/95
2. A recorrente sustenta que a nota promissória goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, o que é suficiente para o ajuizamento de uma execução. Desse modo, não seria necessário juntar a nota fiscal do negócio jurídico originário. Assim, postula o regular prosseguimento do feito.
3. Nota promissória é título extrajudicial autônomo e abstrato que se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível para execução a juntada de qualquer outro documento. Assim, entende-se que, a princípio, para a propositura da ação basta a apresentação da nota promissória, não sendo necessária comprovar a entrega do produto ou a juntada da nota fiscal, em razão da abstração própria dos títulos cambiais.
4. Assim, tal documento é irrelevante para a propositura da presente ação, de modo que sua ausência não enseja o indeferimento da petição inicial.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução.
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.